Tribunal: TJPA
Processo: 0822463-03.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822463-03.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA CRISTINA RIBEIRO DE AMORIM

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SATISFATIVA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO FORMAL. DECISÃO DE PROCESSO DIVERSO JUNTADA AO FEITO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)

Trata-se de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar de Antecipação de Tutela Satisfativa, julgou extinto o processo sem resolução do mérito

2)

O cerne da questão diz respeito ao impulsionamento dos processos administrativos 2019.03.19342P e 2020.03.20492P em que a autora postula a análise e decisão dos mesmos, os quais se encontram paralisados há mais de 04 (quatro) anos, não importando que o resultado seja a favor ou contra a requerente.

3)

Logo
, diante da violação direito líquido, certo e fundamental da impetrante, qual seja, de ter, no âmbito administrativo, assegurado a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, a concessão da segurança é a medida correta.

4)

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA CRISTINA RIBEIRO DE AMORIM contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar de Antecipação de Tutela Satisfativa impetrado em desfavor do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do dispositivo que abaixo transcrevo:

“O novo Código de Processo Civil determina, em seu art. 17 que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade".

O interesse de que trata a norma resume-se ao que doutrinariamente costuma-se chamar de binômio necessidade-utilidade: há interesse processual somente quando é necessário exercer o direito postulatório para se alcançar determinado resultado e, quando o que se pede seja útil para o sujeito que o requer.

Segundo Wambier o “interesse processual nasce, portanto, da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, invocada pelo meio adequado, que determinará o resultado útil pretendido, do ponto de vista processual”.

Caso haja carência de um ou mais das condições da ação então o juiz ficará impedido de julgar o próprio mérito da ação, pois, se não preenchidos, impedem a condução do processo para a avaliação final.

Concedida a revisão de aposentadoria pretendida, impõe-se proclamar a perda do objeto.

Dispositivo.

Firme nessas razões, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, VI, do CPC, proclamando a perda de seu objeto.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Servirá a presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009.”

Dos autos se extrai que a impetrante, protocolou junto ao IPAMB, por duas oportunidades, pedido de concessão e benefício de aposentadoria por invalidez, tombados sob os números de protocolo 2019.03.1934P, de 23/07/2019 e 2020.03.20492P, de 19/11/2020, sem que a Autarquia Previdenciária proferisse qualquer decisão nos processos administrativos, motivando o ingresso do presente Mandado de Segurança. (ID 16945177 – fls. 1/7).

Indeferida a liminar (ID 16945184 – fls. 1/3).

Ao prestar informações, a Prefeitura Municipal de Belém relata que não há nos autos nenhuma ilegalidade praticada, seja por ação ou omissão, tendo o processo sido conduzido da forma mais célere possível, observando-se as peculiaridades do caso. Postula a denegação da segurança (ID 16945189 – fls. 1/3).

Sobreveio a sentença, conforme acima transcrito (ID 16945200 – fls. 1/3).

Irresignada, a Sra. Maria Cristina Ribeiro de Amorim recorreu da decisão alegando não haver relação fática entre a sentença e o objeto da ação. Na verdade, se refere ao processo nº 0851683-46.2023.8.14.0301, que trata sobre o assunto Revisão de Aposentadoria, no qual figuram como partes, ANA TEREZA DE AMORIM ACATAUASSU NUNES e IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ. Diante disso, pugnou pelo provimento do presente recurso, para que o Tribunal, em nova decisão judicial, reforme a sentença de primeiro grau de jurisdição que trata do objeto da presente ação. (ID 16945203 – fls. 1/3).

Certificada a não apresentação de contrarrazões, embora regularmente intimada a parte (ID 16945296 – fls. 1).

Instado, o Ministério Público pronuncia-se pelo conhecimento e pelo provimento do recurso de apelação (ID 19142003 – fls. 1/4).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, merece conhecimento o recurso.

De início, reconheço que o Magistrado julgou de forma diversa do que foi postulado na inicial, senão vejamos.

O cerne da questão diz respeito ao pedido formulado pela autora para que o Ente Previdenciário proceda a análise e decida o pedido de concessão de benefício previdenciário formulado nos processos administrativos 2019.03.19342P e 2020.03.20492P.

A sentença proferida diz respeito ao processo nº 0851683-46.2023.8.14.0301, que trata sobre o assunto Revisão de Aposentadoria, no qual figuram como partes, ANA TEREZA DE AMORIM ACATAUASSU NUNES e IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, o que de fato se confirma em consulta ao PJe.

Logo, entendo tratar-se de erro formal, pois, certamente, equivocou-se o Magistrado ao juntar sentença de processo diverso ao feito, haja vista fazer referência a fatos e fundamentos totalmente estranhos à lide, devendo ser declarada a nulidade do julgado e outro seja proferido em seu lugar.

Quanto ao objeto do processo, verifica-se que o pedido é tão somente para que se dê regular andamento e profira decisão nos processos administrativos visando a concessão de benefício previdenciário, visto que, entre a protocolização do primeiro requerimento e o ingresso da ação transcorreram mais de 04 (quatro) anos.

Assim, de acordo com o art. 1.013, § 1º do CPC, verificando estar o processo regularmente instruído e em condições de ser julgado imediatamente, passo a decidir.

A Emenda Constitucional de nº 45/2004 inseriu o princípio da razoável duração do processo dentro das garantias fundamentais asseguradas a cada indivíduo, estando tal princípio insculpido no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

Portanto, trata-se de um direito fundamental, pelo que a demora e a persistência da omissão na solução do processo administrativo em questão atenta contra o texto constitucional, que informa à Administração Pública o dever de eficiência do administrador, impondo-lhe a obrigação de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.

Ressalte-se que o objeto da presente ação é apenas a solicitação para impulsionar a apreciação dos requerimentos administrativos, não importando que o resultado seja a favor ou contra a requerente. Logo, diante da violação direito líquido, certo e fundamental da impetrante, qual seja, de ter, no âmbito administrativo, assegurado a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, a concessão da segurança é a medida correta.

AGRAVO LEGAL DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557, CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1 - Existe previsão legal determinando o prazo a ser observado pela Administração Pública no que se refere ao seu dever de decidir, nos termos da Lei nº. 9.784/99. 2- Os princípios constitucionais da razoável duração do processo e do direito de petição devem ser conjugados e homenageados na prática administrativa, não cabendo à autoridade pública causar obstáculos ao exercício fundamental da parte em ver seu pedido apreciado em prazo razoável. 3- Se a decisão agravada apreciou e decidiu a questão de conformidade com a lei processual, nada autoriza a sua reforma. 4 - Agravo legal desprovido. (TRF 3ª Região, PRIMEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 407608 - 0015971-54.2010.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, julgado em 01/03/2011, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/03/2011.

Assim, evidente o direito da requerente em serem analisados seus requerimentos administrativos, devendo a sentença proferida pelo Juízo a quo ser anulada, e, estando madura a causa, considerando entender que se constitui ato coator a mora administrativa violadora do direito do líquido e certo da impetrante à duração razoável do processo administrativo,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, concedendo a segurança pleiteada para determinar que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB proceda a análise e apresente decisão nos processos administrativos 2019.03.1934P e 2020.03.20492P.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2024